Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator.
3. No caso concreto, considerando que executada é pessoa idosa, possui problemas de saúde e tem comprometimento significativo da renda para pagamento de vários empréstimos bancários, além das despesas mensais, o percentual de 8% (oito por cento) é razoável e preserva a dignidade da devedora, pois não compromete a sua subsistência, sem impedir, entretanto, a satisfação do direito de crédito, o qual será quitado em aproximadamente 1 (um) ano.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.